Tribunal: STF
Processo: RHC 64142
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
- CRIME DE DESOBEDIENCIA; SÓ EXCEPCIONALMENTE TEM POR SUJEITO ATIVO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CRIME DE PREVARICAÇÃO; NÃO CONFIGURAÇÃO, EM
TESE, QUANDO IMPUTADO A PERITO JUDICIAL APENADO NA FORMA DO ART.
433, PARAGRAFO ÚNICO, CPC.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA TRANCAR INQUERITO POLICIAL INSTAURADO
POR SOLICITAÇÃO DO MAGISTRADO.